Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRENCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. FIADOR. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DO FEITO. SUMULA 581 DO STJ. PROSSEGUIMENTO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENCIA.

1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência.1.1 No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar que a parte refuta todos os termos. Rejeita-se, assim, a tese de violação ao princípio da dialeticidade.

2. Até a eventual definição de crédito líquido, as ações que demandam quantia ilíquida não devem ser suspensas, nos termos do § 1° do art. 6° da Lei 11.101/05.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.333.349/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fixou a tese de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

4. Nos termos da Súmula 581/STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

5. No caso, deve ser admitido o prosseguimento do processo ajuizado contra os fiadores do contrato de locação celebrado por empresa em recuperação judicial, nos termos da Súmula 581 do STJ.

6. Não há que se falar em litigância de má-fé, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil (antigo art. 17 do CPC/73).

7. Recurso conhecido e desprovido.